Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-65.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Resolução do contrato pelo inadimplemento da ré – Repetição de indébito – Devolução de forma simples, e não em dobro – Não caracterizado dano moral – Honorários advocatícios de sucumbência a cargo da ré majorados para 20% do valor atualizado da condenação – Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001326-65.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN
GOMES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado QUITANDO JÁ EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-65.2020.8.26.0005 -Voto no
2
Apelação no 1001326-65.2020.8.26.0005
Apelante: Gilvan Gomes Costa
Apelada: Quitando Já Eireli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34746)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Resolução do
contrato pelo inadimplemento da ré Repetição
de indébito Devolução de forma simples, e não
em dobro
Não caracterizado dano moral

Honorários advocatícios de sucumbência a
cargo da ré majorados para 20% do valor
atualizado
da
condenação

Sentença
parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILVAN GOMES COSTA (fls. 93/98) contra a r. sentença de fls. 85/91
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista da Comarca da Capital, Dr. Trazíbulo José Ferreira da Silva, que
julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de prestação
de serviços cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização
por danos morais movida em face de QUITANDO JÁ EIRELI, para
desconstituir o contrato pelo inadimplemento culposo da ré e condená-la a
restituir a quantia de R$ 2.440,00.
Sustenta o apelante que a restituição de valores
deve ser feita em dobro, conforme determina o art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor, e que os danos morais sofridos por ele devem ser indenizados.
Afirma ter sido humilhado em todas as tentativas de solucionar o problema.
Defende não poder ser condenado nos ônus da sucumbência por ser
beneficiário da gratuidade da justiça. Pede a restituição em dobro dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-65.2020.8.26.0005 -Voto no
3
pagos, compensação pelos danos morais e condenação da ré nos ônus da
sucumbência no patamar máximo.
Contrarrazões às fls. 108/136, com preliminar de
não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento do recurso não
tem como ser acolhida, já que houve impugnação aos fundamentos da
sentença no apelo.
Presentes os pressupostos legais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos e lhe dou provimento apenas
parcial.
A sentença reconheceu não terem sido cumpridos
pela ré os serviços de consultoria contratados e que, por isso, ela deu causa à
resolução do contrato. E, diante da falha na prestação dos seus serviços,
condenou-a a restituir de forma simples os valores pagos pelo autor.
Entendo ser indevida a pretensão do autor à
condenação da ré nas penas do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor, devendo ser mantida a restituição simples dos valores pagos.
Isso porque, entendo que mencionado artigo
pressupõe a demonstração inquestionável de má-fé, conduta desleal que não
reputo presente na hipótese dos autos.
Neste sentido:
“REPETIÇÃO - DOBRO - DOLO - AUSÊNCIA -
DESCABIMENTO. Para que se aplique ao caso o artigo 42,
parágrafo único, da Lei n° 8.078/90, ou o artigo 1.531 do Código
Civil de 1916 (atual art. 940 do Código Civil vigente) é necessário
a demonstração do dolo, ausente no caso concreto. Preliminares
rejeitadas. Recurso da autora improvido e apelo da requerida
parcialmente provido”.(TJSP, Apelação Cível no 961.299-9/0, Rel.
Des. Emanuel Oliveira, 34a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-65.2020.8.26.0005 -Voto no
4
29/06/07).
Também sem razão o autor quanto aos danos
morais.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando
Dalmartello, “Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos
seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral” (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio moral” (dor,
tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano
patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)1.
E, na hipótese dos autos, não obstante o
inadimplemento contratual da ré, não vislumbro lesão aos direitos de
personalidade do autor.
Não há nos autos qualquer prova de que ele tenha
passado por alguma espécie de constrangimento ou dificuldade em
decorrência da situação ou, ainda, alguma ofensa à sua dignidade, à sua
imagem ou bom nome que justificasse a procedência do pedido indenizatório.
Como
assevera
Sergio
Cavalieri
Filho:
“O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter”2. Repercussão justificadora
de reparação moral que não vislumbro presente.
E a gratuidade da justiça não afasta a condenação
do autor a arcar com sua quota dos ônus da sucumbência, diante da
sucumbência recíproca ocorrida. Ela apenas afasta sua exigibilidade enquanto
1 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.
2 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-65.2020.8.26.0005 -Voto no
5
perdurar sua situação de miserabilidade.
Por fim, o recurso do autor deve ser acolhido
apenas em um ponto. Os honorários atribuídos ao seu patrono foram fixados
pela sentença em valores extremamente reduzidos, diante da pequena
extensão da condenação da ré. Assim, devem eles ser majorados para 20%
do valor atualizado da condenação, observados os critérios estabelecidos pelo
art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para majorar os honorários advocatícios de sucumbência a
cargo da ré para 20% do valor atualizado da condenação, mantida, no mais, a
sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator